Tribunal: STF
Processo: HC 234005
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Santiago Pasquette Peres em favor de R.L.N.P. contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 841.790/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 217-A do Código Penal, por várias vezes, à pena de 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Afirma que o julgador não poderia ter considerado desfavorável a circunstância judicial das consequências do crime (a vítima teria desenvolvido sentimentos de tristeza, de medo exacerbado, de culpa, dificuldades na escola e distúrbios alimentares), “eis que não foi investido em sua função para avaliar circunstâncias psicológicas das vítimas”. (p. 3)



    Sustenta também ser desproporcional o aumento de 1/6 sobre a pena mínima pela consideração de uma circunstância desfavorável.



    Alega haver sido igualmente exacerbado o aumento de 1/3 pela prática continuada do crime, que envolveu pelo menos 10 ataques à vítima, por período não inferior a 3 meses. (p. 4)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja refeita a dosimetria da pena, colocando-se a pena-base no mínimo legal e reduzindo-se para 1/6 a exasperação pelo concurso de crimes.



    O ato coator transitou em julgado em 17.10.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Na hipótese, ao contrário do alegado pela defesa, o aumento da pena não decorreu de mera ilação do julgador, sendo que o trauma causado à vítima restou devidamente comprovado em avaliação psicológica, na qual restou demonstrado que a menor apresentava sentimentos de tristeza, medo exacerbado, culpa, dificuldades na escola e distúrbios alimentares, justificando-se, portanto, o incremento da basilar pelas consequências do delito”. (eDOC 2, p. 235)



    A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência desta Corte, admitindo o incremento de pena pela prova técnica de dano psicológico à vítima, da qual trago ilustração:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Crime do art. 217-A do CP. Dosimetria. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade na via do habeas corpus. Presença, no caso concreto, de circunstância judicial desfavorável (consequências do crime: abalo psicológico da vítima), que autoriza a elevação da pena-base. Agravo não provido. 1. A revisão da pena estabelecida pelas instâncias ordinárias é matéria que, em regra, requer a análise do acervo fático-probatório, a qual é inviável em sede de habeas corpus (RHC nº 121.774/PE-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/14). 2. Segundo a pacífica a jurisprudência da Corte,a via estreita do habeas corpus não permite que “se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10). 3. No caso, o abalo psicológico da vítima justificou a elevação da pena-base, pela incidência da circunstância judicial relativa às consequências do delito. 4. Agravo regimental não provido”. (HC 212.172 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.7.2022)



    Da mesma forma, é entendimento deste Tribunal que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. Confira-se:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)



    Da mesma forma, a exasperação da pena de um dos 10 crimes idênticos praticados em continuidade na fração de 1/3 em nada sugere desproporcionalidade, diante do intervalo legal de exasperação de 1/6 a 2/3 (art. 71 do CP).



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Intime-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente